Tribunal: STF
Processo: HC 83174
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
SENTENÇA - FUNDAMENTAÇÃO. Mostra-se fundamentada a sentença que,
fixando pena acima do mínimo legal, remete à conduta e à
personalidade do condenado, bem como aos antecedentes, servindo-se
de idêntico enfoque para afastar a concessão de benefício sob o
ângulo da suspensão da pena ou de substituição por restritiva de
direito